Tribunal: TJDFT
Processo: 0752170-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA LOCAÇÃO. IPTU/TLP. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. LEI N. 8.245/91. VARA CÍVEL DA COMARCA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em analisar o foro competente para analisar a ação de cobrança de encargos de locação, nos termos do art. 58, II, da Lei no. 8.245/91.
2. O art. 63, caput, do CPC, dispõe que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
3. No caso, em face da ausência de cláusula de eleição de foro, verifica-se a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro que não seja o do domicílio das partes ou o local de cumprimento da obrigação.
4. Recurso conhecido e não provido.